Tribunal: STJ
Processo: 0066556-16.2012.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2110989 - SP(2023/0420509-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: M Y H
ADVOGADOS
: ADERBAL DA CUNHA BERGO - SP099296
ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
RECORRIDO
: A A A
ADVOGADO
: DARWIN GUENA CABRERA - SP218710
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO
ESTÁVEL
E
PARTILHA
DE
BENS.
OMISSÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CONTRADIÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em apelação cível, que afastou nulidade por falta de fundamentação,
manteve a data de início da união, a partilha do veículo e das cotas sociais em
nome da requerida, fixou indenização sobre benfeitorias e reconheceu
sucumbência recíproca, negando provimento ao recurso do autor e dando parcial
provimento ao da requerida.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável, com partilha de bens móveis, veículos, imóvel e participação societária, e
indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável entre abril de
2003 e outubro de 2011, determinou a partilha do veículo EEP 1348, a meação
sobre a valorização das cotas do restaurante, a partilha das cotas de empresa e das
benfeitorias realizadas nos imóveis, com liquidação por arbitramento; indeferiu a
partilha de bens móveis; fixou sucumbência recíproca e honorários de 10% para
cada patronato; indeferiu a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a data de início da união, a partilha do veículo e das
cotas sociais da empresa em nome da requerida, e a sucumbência recíproca;
reformou para fixar indenização sobre benfeitorias no estabelecimento comercial, a
apurar em cumprimento de sentença; e majorou os honorários para 15% devidos
pelo réu ao patrono da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56111278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 32eddc70-f7be-4da1-b8f0-a2ca9fe3e739

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§ 1, III e
art. 489,
IV, do CPC por ausência de enfrentamento específico de pontos relevantes; (ii)
saber se houve contradição na aplicação dos arts. 85 e 86 do CPC ao majorar
honorários em desfavor da parte vencedora; (iii) saber se houve ofensa ao art. 492
do CPC ao fixar termo inicial da união em abril de 2003; (iv) saber se houve
afronta ao
§ 4, do CPC ao remeter à liquidação por arbitramento a
art. 509,
definição de benfeitorias comunicáveis; (v) saber se incide o
I, V e VI,
art. 1.659,
do Código Civil quanto à incomunicabilidade do veículo EEP 1348 e da
participação societária; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar
o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura violação ao
§ 1, IV, do CPC quando o acórdão recorrido não
art. 489,
enfrenta questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar da oposição de
embargos de declaração, como ocorreu quanto à alegada incomunicabilidade do
veículo EEP 1348 por sub-rogação e à contradição na fixação de honorários
sucumbenciais. Em razão do acolhimento desse vício, ficam prejudicadas as
demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
“Há ofensa ao
§ 1, IV, do CPC quando o Tribunal de
Tese de julgamento:
art. 489,
origem deixa de sanar vício relevante alegado em embargos de declaração, o que
impõe a cassação do acórdão dos embargos e o retorno dos autos para novo
julgamento, ficando prejudicadas as demais alegações.”
CPC, arts. 85, 86, 489 § 1 III e IV, 492 e 509 § 4;
Dispositivos relevantes citados:
CC,
I, V e VI; CF,
III, e .
art. 1.659
art. 105
a c
STJ, Recurso especial n.
relatora
Jurisprudência relevante citada:
2.219.110/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56111278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 32eddc70-f7be-4da1-b8f0-a2ca9fe3e739

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 32eddc70-f7be-4da1-b8f0-a2ca9fe3e739

RECURSO ESPECIAL No 2110989 - SP(2023/0420509-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: M Y H
ADVOGADOS
: ADERBAL DA CUNHA BERGO - SP099296
ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
RECORRIDO
: A A A
ADVOGADO
: DARWIN GUENA CABRERA - SP218710
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO
ESTÁVEL
E
PARTILHA
DE
BENS.
OMISSÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CONTRADIÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em apelação cível, que afastou nulidade por falta de fundamentação,
manteve a data de início da união, a partilha do veículo e das cotas sociais em
nome da requerida, fixou indenização sobre benfeitorias e reconheceu
sucumbência recíproca, negando provimento ao recurso do autor e dando parcial
provimento ao da requerida.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável, com partilha de bens móveis, veículos, imóvel e participação societária, e
indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável entre abril de
2003 e outubro de 2011, determinou a partilha do veículo EEP 1348, a meação
sobre a valorização das cotas do restaurante, a partilha das cotas de empresa e das
benfeitorias realizadas nos imóveis, com liquidação por arbitramento; indeferiu a
partilha de bens móveis; fixou sucumbência recíproca e honorários de 10% para
cada patronato; indeferiu a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a data de início da união, a partilha do veículo e das
cotas sociais da empresa em nome da requerida, e a sucumbência recíproca;
reformou para fixar indenização sobre benfeitorias no estabelecimento comercial, a
apurar em cumprimento de sentença; e majorou os honorários para 15% devidos
pelo réu ao patrono da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:11
Código de Controle do Documento: dbc1677c-1d36-4610-9624-b6128438d267

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§ 1, III e
art. 489,
IV, do CPC por ausência de enfrentamento específico de pontos relevantes; (ii)
saber se houve contradição na aplicação dos arts. 85 e 86 do CPC ao majorar
honorários em desfavor da parte vencedora; (iii) saber se houve ofensa ao art. 492
do CPC ao fixar termo inicial da união em abril de 2003; (iv) saber se houve
afronta ao
§ 4, do CPC ao remeter à liquidação por arbitramento a
art. 509,
definição de benfeitorias comunicáveis; (v) saber se incide o
I, V e VI,
art. 1.659,
do Código Civil quanto à incomunicabilidade do veículo EEP 1348 e da
participação societária; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar
o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura violação ao
§ 1, IV, do CPC quando o acórdão recorrido não
art. 489,
enfrenta questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar da oposição de
embargos de declaração, como ocorreu quanto à alegada incomunicabilidade do
veículo EEP 1348 por sub-rogação e à contradição na fixação de honorários
sucumbenciais. Em razão do acolhimento desse vício, ficam prejudicadas as
demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
“Há ofensa ao
§ 1, IV, do CPC quando o Tribunal de
Tese de julgamento:
art. 489,
origem deixa de sanar vício relevante alegado em embargos de declaração, o que
impõe a cassação do acórdão dos embargos e o retorno dos autos para novo
julgamento, ficando prejudicadas as demais alegações.”
CPC, arts. 85, 86, 489 § 1 III e IV, 492 e 509 § 4;
Dispositivos relevantes citados:
CC,
I, V e VI; CF,
III, e .
art. 1.659
art. 105
a c
STJ, Recurso especial n.
relatora
Jurisprudência relevante citada:
2.219.110/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em 16/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por M. Y. H. com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a c
do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação de reconhecimento e
dissolução de união estável, com pedido de partilha de bens.
O julgado foi assim ementado (fls. 819-820):

APELAÇÃO. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Sentença de
parcial procedência. Insurgência das partes. Preliminar de nulidade de ausência de
fundamentação afastada. Da simples leitura da sentença é possível verificar os
motivos pelos quais foi julgada parcialmente procedente a demanda. Agravo retido
Documento eletrônico VDA54948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:11
Código de Controle do Documento: dbc1677c-1d36-4610-9624-b6128438d267

apreciado para negar provimento. O fato da requerida permanecer com o imóvel não
significa que seu filho terá direito a futura herança. Alegação de prejudicialidade em
razão da afirmativa de que a testemunha acredita que o autor foi pivô de sua
separação, infundada. Se a afirmativa fosse verossímil a testemunha não
direcionaria sua raiva somente ao autor, mas ao casal. No mérito, data do início da
união que deve ser mantida, diante dos depoimentos e da prova produzida nos autos.
Autor que não logrou êxito em comprovar que os veículos em que pretendia a
partilha foram vendidos logo ao final da união. Mantidas a partilha do veículo e as
cotas sociais da empresa em nome da requerida. Bens amealhados na constância da
união. Indenização da valorização das cotas sociais da empresa do requerido que
podem ficar muito aquém do valor gasto com a ampliação e reforma do imóvel, que
pelos documentos juntados pela prefeitura se deu em grande monta. Indenização da
requerida que deve se dar sobre as benfeitorias e ampliações realizadas no
estabelecimento comercial a ser apuradas em cumprimento de sentença.
Sucumbência recíproca mantida. Recurso do autor a que se nega provimento e da
requerida a que se dá parcial provimento.

Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrida foram
decididos nestes termos (fl. 906):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade e vícios no julgado.
Inexistência. Caráter infringente. Nos embargos de declaração é incabível o reexame
do mérito da decisão. Prequestionamento. Desnecessidade. Embargos rejeitados.

Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente foram
decididos nestes termos (fl. 911):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Inexistência. Caráter
infringente. Nos embargos de declaração é incabível o reexame da decisão.
Embargante que pretende mudar o teor do julgado a seu contento. Desnecessidade
de prequestionamento. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1, III, IV, do CPC, visto que não houve enfrentamento
específico de questões relevantes: data de início da união; inexistência de
benfeitorias partilháveis; incomunicabilidade do veículo EEP 1348 por sub-
rogação conforme cadeia de compras e vendas anteriores; natureza da participação
Documento eletrônico VDA54948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:11
Código de Controle do Documento: dbc1677c-1d36-4610-9624-b6128438d267

societária da recorrente na empresa da irmã; e contradição sobre os honorários de
sucumbência;
b) 85 e 86 do CPC, porque o acórdão contraditoriamente majorou
honorários devidos pelo réu, mesmo após suposto provimento recursal;
c) 492 do CPC, porquanto teria sido violado o princípio da adstrição ao
se fixar o termo inicial da união estável em abril de 2003, apesar de o próprio autor
indicar período diverso na petição inicial;
d) 509, § 4, do CPC, porque o acórdão remeteu à liquidação por
arbitramento a definição de quais benfeitorias seriam comunicáveis;
e) 1.659, I, V, VI, do Código Civil, pois bens e valores recebidos por
doação, proventos do trabalho pessoal, instrumentos de profissão e sub-rogados
são incomunicáveis, de modo que o veículo EEP 1348 e a participação figurativa
na sociedade médica não deveriam ser partilhados, eis que não adquiridos
onerosamente.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, indicar os números dos acórdãos
divergentes.
Requer o provimento do recurso para que se modifique ou se anule o
acórdão recorrido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 962.
O recurso especial foi admitido, por se vislumbrar vício em relação aos
honorários sucumbenciais (fls. 964-965).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:11
Código de Controle do Documento: dbc1677c-1d36-4610-9624-b6128438d267

A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de
união estável, com pedido de partilha de bens, além de indenização por danos
morais, atribuindo-se à causa o valor de R$ 100.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, reconheceu a união estável entre abril de 2003 e outubro de 2011,
determinou a partilha do veículo EEP 1348, a meação sobre a valorização das
cotas do restaurante, a partilha das cotas de empresa e as benfeitorias realizadas
nos imóveis sub-rogados, com liquidação por arbitramento; indeferiu a partilha de
bens móveis por falta de comprovação; fixou sucumbência recíproca, com custas e
despesas meio a meio, e honorários de 10% para cada patronato, indeferindo a
gratuidade.
A Corte estadual manteve a sentença quanto à data de início da união, à
partilha do veículo e das cotas da empresa em nome da requerida, e à sucumbência
recíproca; reformou o ponto relativo ao restaurante do requerente para determinar
que a indenização da requerida incida sobre benfeitorias e ampliações realizadas
no estabelecimento, a serem apuradas em cumprimento de sentença; majorou os
honorários, fixando-os em 15% devidos pelo réu ao patrono da autora.
No recurso especial, a recorrente alega, preliminarmente, violação ao
art. 489, § 1, III, IV, do CPC, visto que não houve enfrentamento específico de
questões relevantes: data de início da união; inexistência de benfeitorias
alegadas; cadeia de compra e venda que resultou na aquisição do veículo EEP
1348; natureza da participação societária da recorrente na clínica da irmã; e
contradição sobre os honorários de sucumbência.
Examino a preliminar.
No que tange ao período da união estável, o acórdão destacou que o
início se deu em abril de 2003, rechaçando o termo inicial apontado pela
recorrente, não havendo omissão. Confira-se (fl. 823):
Documento eletrônico VDA54948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:11
Código de Controle do Documento: dbc1677c-1d36-4610-9624-b6128438d267

No mérito, cabe ressaltar que o novo Código Civil, em seu
acabou
art. 1.725,
optando por aplicar à união estável o regime da comunhão parcial de bens, impondo
partilha de tudo aquilo que foi amealhado durante a união em partes iguais e, assim,
os companheiros passam a dividir todo o patrimônio adquirido na constância da
união, como se casados fossem.
No presente feito, quanto à insurgência da i requerida relativa à data exata do
início da união estável, não logrou comprovar a alegação de que teve seu início
apenas em setembro de 2003, além do autor não ter afirmado que foi em maio como
sustenta, mas sim em abril de 2003 como fixado na sentença, não sendo possível a
alteração pretendida, diante dos depoimentos colhidos e as manifestações das partes.

No que concerne à partilha de bens, a Corte consignou a existência de
benfeitorias comunicáveis, manteve a partilha dos veículos da forma em que
realizada pelo juízo de primeiro grau e, em relação à empresa, também manteve a
partilha em razão de ter sido constituída no curso da união estável e por não haver
prova de que a pessoa jurídica não pertencia à recorrente. Veja-se (fl. 824):

Embora o autor alegue que os imóveis constantes da cadeia de sub-rogação
foram financiados até chegar ao que ele pretendia a partilha, não logrou êxito em
demostrar os percentuais pagos na constância da união até a aquisição da Rua
Realengo, devendo desse modo, ser mantida a meação sobre as benfeitorias
conforme constou da sentença, não comportando também acolhimento a alegação da
requerida de que não houveram benfeitorias, visto que ela mesma junta várias notas
fiscais de aquisição de materiais de construção, além de uma das testemunhas ter
afirmado a execução de trabalhos em favor das partes de manutenção, ampliação e
pintura.
Com relação aos veículos, deve ser mantida a partilha do que constou da
sentença, uma vez que sobre os demais não houve comprovação de que vendidos
logo após o término do relacionamento, o que conduz a veracidade do constante do
registro, e estando em nome de terceiros estranhos ao feito, não podem ser
partilhados.
A partilha da empresa da qual a autora era sócia por ocasião do término da
união deve ser mantida, uma vez que constituída no curso da união estável, além de
inexistente prova nos autos de que não lhe pertencia, além do que, de acordo com
seu contrato social ela somente se retirou do quadro de sócios em
ou
26/03/2012,
seja, após o término da união ocorrido em outubro de 2011.

Assim, à luz dos autos, verifica-se omissão específica do julgado quanto
à análise da cadeia de compra e venda de veículos, a qual, segundo o recurso, teria
Documento eletrônico VDA54948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:11
Código de Controle do Documento: dbc1677c-1d36-4610-9624-b6128438d267

culminado na aquisição do automóvel de placa EEP 1348, evidenciando sub-
rogação de bens particulares e deslocando o fundamento da incomunicabilidade
para a sub-rogação e para os proventos do trabalho pessoal da recorrente.
Notes-se que a sentença, ao abordar a questão, pontuou que o referido
bem estava em nome da recorrente e que ela não teria provado que fora recebido
por doação de seu genitor. O acórdão, por sua vez, limitou-se a dizer que deveria
ser mantida a partilha, sem enfrentar o argumento, reiterado em embargos de
declaração, de que o veículo é fruto de sub-rogações sucessivas que se originaram
de veículo adquirido antes do início da união com o recorrido, o que poderia
indicar, portanto, sua condição de bem pessoal e incomunicável.
Evidenciada, portanto, a omissão apontada.
Por fim, em relação à alegada contradição na fixação de honorários
sucumbenciais, verifico que também assiste razão à recorrente, pois o Tribunal
entendeu por negar provimento ao recurso do "autor" e dar parcial provimento ao
recurso da "requerida", mas majorou os honorários devidos pelo "réu" a favor da
"autora". Confira-se (fl. 825):

Por fim, a sucumbéncia recíproca deve ser mantida, uma vez que cada parte
decaiu em diversos de seus pedidos, sendo a divisão a forma mais justa.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso do autor e dá-se parcial provimento
ao recurso de apelação da requerida. Em atenção do disposto no artigo 85, § 11 do
CPC, majoram-se os honorários devidos pelo réu a favor do patrono da autora para
15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.

Assim, havendo vícios não sanados, mesmo após a oposição de
embargos, configura-se a violação do
do CPC.
art. 489
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÃO RELEVANTE. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CASSADO COM A DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO
RECURSO, SUPRINDO-SE A OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA54948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:11
Código de Controle do Documento: dbc1677c-1d36-4610-9624-b6128438d267

1. Há ofensa ao
§1o, inciso IV, do CPC quando o Tribunal de origem
art. 489,
não se manifesta sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar de a
parte ter oposto os competentes embargos de declaração.
2. Hipótese em que a Corte local se limitou a afirmar que a matéria estaria
preclusa em razão de decisão anterior proferida na primeira instância, que não teria
sido objeto de recurso próprio, sem, contudo, demonstrar que o tema efetivamente
fora abordado na referida decisão.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.219.110/SP,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Em razão do acolhimento da tese de violação ao
pela alínea "a"
art. 489
do inciso III do
da Constituição Federal, fica prejudicada a análise dos
art. 105
demais dispositivos tidos por violados.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe
provimento para cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração (fls.
910-913), determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que
promova novo julgamento do recurso, sanando: i) a omissão em relação à
alegada incomunicabilidade do veículo placa EEP1348 por sub-rogação em
razão da cadeia de compra e venda de veículos anteriores e; ii) a contradição
em relação à fixação dos honorários sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:11
Código de Controle do Documento: dbc1677c-1d36-4610-9624-b6128438d267

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.110.989 / SP
Número Registro: 2023/0420509-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00665561620128260114
00665561620128260114114012012066556
0066556162012826011411401201206655619792012
114012012066556
19792012
30106878020138260114
665561620128260114
665561620128260114114012012066556
66556162012826011411401201206655619792012
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M Y H
ADVOGADOS
: ADERBAL DA CUNHA BERGO - SP099296
ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
RECORRIDO
: A A A
ADVOGADO
: DARWIN GUENA CABRERA - SP218710
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
14/04/2026
22/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:37
Código de Controle do Documento: 49e5c35b-cdf1-4548-a793-40f5702d5f42

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:37
Código de Controle do Documento: 49e5c35b-cdf1-4548-a793-40f5702d5f42